Tribunal: TJSP
Processo: 0045800-96.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
REEXAME - ART. 1.030, INCISO II, DO CPC - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDOS DE TUTELA E DE ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E DE REGISTRO EM MATRÍCULA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – RETORNO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELO BANCO COM

Ementa:
REEXAME - ART. 1.030, INCISO II, DO CPC - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDOS DE TUTELA E DE ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E DE REGISTRO EM MATRÍCULA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – RETORNO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELO BANCO COM DETERMINAÇÃO DO STF PARA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, POR TER SIDO RECEPCIONADO O PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PREVISTO NO DECRETO-LEI No 70/66 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - FEITO QUE JÁ SE ENCONTRA EXTINTO PELO CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO, COM BAIXA DA HIPOTECA - REEXAME PREJUDICADO.